Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-86.2025.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-86.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. READEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor de instituição financeira, com a alegação de que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC), quando, na realidade, pretendia firmar contrato de empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a real natureza do contrato celebrado entre as partes; (
ii
) definir se a taxa de juros praticada é abusiva e passível de readequação; (
iii
) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a forma de restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo de rigor a análise da transparência contratual e do equilíbrio nas cláusulas pactuadas.

A prova constante nos autos revela que o contrato celebrado apresenta características típicas de empréstimo consignado comum — valor definido, número de parcelas fixas, data de término e ausência de elementos próprios da modalidade cartão de crédito consignado —, não havendo comprovação de contratação na forma de RMC.

A ausência de faturas, extratos, limites ou saldo rotativo, aliada à existência de formalização eletrônica com documentação probatória, afasta a tese de falha informacional qualificada e inviabiliza a conversão contratual pretendida.

A taxa de juros contratada (3,50% a.m.) supera substancialmente a taxa média de mercado para a mesma modalidade à época da contratação (1,75% a.m.), caracterizando onerosidade excessiva não justificada por elementos objetivos, o que configura abusividade.

A estipulação de taxa muito superior ao padrão de mercado, em operação de baixíssimo risco como o empréstimo consignado, viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, autorizando a limitação judicial ao percentual médio do BACEN.

Constatada a cobrança indevida de valores com violação à boa-fé objetiva, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo a cobrança posterior a 30/03/2021, conforme decidido no
EAREsp
676.608/RS.

A existência de controvérsia contratual e de cláusulas abusivas não configura, por si, dano moral indenizável, ausentes elementos que demonstrem constrangimento, humilhação ou violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato que apresenta valor fixo, prazo determinado e parcelas amortizáveis configura empréstimo consignado comum, não sendo admitida sua conversão quando ausentes indícios da modalidade cartão consignado com RMC.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede substancialmente a média de mercado para a modalidade contratada, sem justificativa técnica plausível, impondo-se sua readequação.

A cobrança de valores com violação à boa-fé objetiva enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando posterior a 30/03/2021.

A mera cobrança de encargos abusivos, sem exposição vexatória ou prejuízo extrapatrimonial relevante, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 389, 405, 406 e 421; CDC,
arts
. 2º, 3º, 42, § único, e 51, § 1º; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2608935/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2746125/RS; STJ,
EAREsp
676.608/RS; TJ-MT, AC 1006166-51.2025.8.11.0041; TJ-MT, AC 1001644-69.2024.8.11.0023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
VICTOR
ALIF

JEFFREI
BRITO SOUZA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos
, da 2ª Vara de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma total da sentença. Sustenta que a contratação envolveu vício de vontade decorrente de falha no dever de informação, pois a oferta foi de empréstimo consignado quando na realidade foi celebrado empréstimo pessoal mediante consignação em cartão de crédito (RMC). Alega
, ainda,
que o contrato não prevê taxa de juros mensal nem custo efetivo total, contrariando disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma da sentença para conversão do contrato, readequação da taxa de juros, restituição em dobro e condenação por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo
des
provimento do recurso e manutenção integral da sentença
, reiterando que
a contratação foi regular e transparente, com plena ciência e concordância do autor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
VICTOR
ALIF

JEFFREI
BRITO SOUZA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos
, da 2ª Vara de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de
Cláusula
Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., nos seguintes termos:

Vistos.

Tratam os autos de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, ajuizado por VICTOR
ALIF

JEFFREI
BRITO SOUZA em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., por meio do qual a parte autora sustenta que, a pretexto de contratar empréstimo consignado, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, modalidade que considera abusiva e desvirtuada em relação ao produto originalmente buscado. Alega que os descontos que recaem sobre sua folha de pagamento não correspondem a parcelas de amortização de empréstimo, mas a lançamentos fixos e contínuos, caracterizando dívida infindável. A partir dessa narrativa,
formula
pedidos de declaração de nulidade do contrato, conversão em empréstimo consignado comum, restituição em dobro dos valores pagos a maior, indenização por danos morais e concessão de tutela de urgência para imediata cessação dos descontos. Atribuiu à causa o valor de R$ 14.759,50, conforme indicado na petição inicial distribuída em 04/04/2025.

A exordial veio acompanhada de documentos pessoais, comprovante de residência, declaração de hipossuficiência e procuração, além de documentos que segundo o autor, esses elementos evidenciam que não houve contratação transparente de empréstimo consignado amortizável, mas sim imposição de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, prática que reputa abusiva e contrária ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de gratuidade foi deferido na decisão de ID constante dos autos, na qual o Juízo também apreciou o requerimento de tutela provisória de urgência. Nessa oportunidade, em 26/05/2025, a tutela foi indeferida, sob fundamento de que não se evidenciava, naquele estágio inicial, a probabilidade do direito, impondo-se maior dilação probatória para se aferir a real natureza da contratação, razão pela qual os descontos em folha deveriam permanecer até ulterior deliberação.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação em 25/06/2025. Em preliminar, suscitou ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato teria sido firmado com a empresa “Futuro Previdência Privada”, cabendo-lhe apenas a função de agente arrecadador. No mérito, sustentou que não houve contratação de cartão de crédito com RMC, mas sim de empréstimo consignado regular, realizado por meio eletrônico, com aceite validado por selfie, inserção de dados pessoais e anexação de documentos. A defesa destacou que os descontos em folha correspondem às parcelas devidas pelo empréstimo concedido, que foi efetivamente disponibilizado ao autor via TED, e que não há qualquer vício de consentimento ou falha informacional. Subsidiariamente, pugnou pela restituição simples dos valores em caso de reconhecimento de nulidade, bem como pela improcedência do dano moral.

Intimado, o autor apresentou impugnação em 08/08/2025, refutando as alegações defensivas. Reiterou que o objeto da demanda não é a validade formal do contrato, mas sim a análise da sua verdadeira natureza, afirmando que os descontos fixos e contínuos demonstram a ocorrência de operação na modalidade RMC. Alegou inexistir transparência e suficiência de informação quanto ao tipo de contrato celebrado e ressaltou que a modalidade impugnada impõe dívida de difícil extinção, em afronta ao equilíbrio contratual e ao dever de informação.

Assim delineada a linha processual, a controvérsia centra-se em definir se o contrato celebrado se qualifica como empréstimo consignado amortizável, regularmente formalizado pela via eletrônica, ou se, como sustenta o autor, corresponde a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade que configuraria vício de consentimento por falha informacional. A depender dessa definição, remanescem como pedidos acessórios a repetição de indébito, a conversão do negócio em empréstimo consignado tradicional e a indenização por danos morais.

É o relatório.

[...]

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, notadamente a existência de desvirtuamento para RMC/cartão e vício de consentimento por falha informacional qualificada; à ré compete demonstrar a regularidade da contratação e a natureza consignável do ajuste com amortização. Na distribuição dinâmica do encargo, atento ao CDC, não se vislumbra, no quadro concreto, deficiência informacional apta a inverter os ônus de modo automático.

Examinando o acervo, verifico que a ré apresentou elementos típicos de formalização eletrônica (selfie, telas de aceite e vínculo com transferência
/“
TED”), além de documentação societária e de representação; por seu turno, o autor invoca “descontos fixos” e alega RMC, mas não carreou faturas, limites ou evolução de saldo rotativo que caracterizam, objetivamente, a sistemática de cartão consignado. A ausência desse lastro probatório fragiliza a tese de vício informacional qualificado. Nesse sentido, o standard probatório do art. 373, I, do CPC não foi superado pelo autor, ao passo que a prova da ré, não infirmada por contraprova robusta, permanece hígida.

A solução que se impõe encontra ressonância na orientação que prestigia a higidez do negócio quando a instituição comprova a modalidade contratada e não se demonstra falha informacional relevante. É o que se depreende da Apelação Cível do
TJ-SP
em que, havendo contrato de cartão consignado com RMC e autorização de descontos em folha, reputou-se legítimo o negócio, afastando-se conversão para consignado comum, repetição de indébito e dano moral, mantendo-se a sentença de improcedência (
TJ-SP
, Apelação Cível n. 10018997020248260100, Rel. Des. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2024,
publ
. 05/12/2024).

No mesmo vetor, o
TJMT
assentou que, evidenciada a ciência do consumidor quanto à modalidade cartão com RMC e às suas características, não se configuram vício de vontade ou violação ao dever de informação, impondo-se a manutenção do contrato e o desacolhimento dos pedidos acessórios (TJ-MT, Apelação Cível n. 1000479-78.2023.8.11.0004, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024,
publ
. 26/03/2024).

Ainda no âmbito local, verificada a contratação na modalidade cartão consignado com descontos em folha e utilização para diversos saques, a equiparação de juros aos do empréstimo consignado é inviável, mantendo-se a sentença (TJ-MT, Apelação Cível n. 1023997-
83.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2024,
publ
. 31/05/2024).

De outro lado, os precedentes que admitem a conversão do cartão consignado em empréstimo consignado comum — com adoção de taxa média do Banco Central e restituição simples — partem, em regra, de premissas fático-probatórias distintas: deficiência informacional comprovada, induzimento a erro ou ausência de demonstração, pelo fornecedor, de ciência inequívoca do consumidor. É o que se lê, por exemplo, nos julgados do
TJMT
que reconheceram vício de consentimento e mantiveram a conversão e a revisão quando o banco não comprovou desbloqueio/uso do cartão ou transparência da contratação (TJ-MT, Apelação Cível n. 1016595-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024,
publ
. 18/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1001360-80.2024.8.11.0049, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025,
publ
. 21/02/2025).

Tais hipóteses, todavia, são distinguíveis do caso concreto, porque aqui a ré carreou evidências formais de aceitação eletrônica e o autor não trouxe elementos objetivos de cartão consignado com rotativo (faturas, limites, evolução de saldo), circunstância que afasta a incidência das teses pró-conversão.

Ausente demonstração de cobrança indevida com má-fé do fornecedor, não há falar em repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). A controvérsia, assentada em discussão contratual sem comprovação de ilícito qualificado, não configura, por si, dano moral indenizável. E, inexistentes os pressupostos para infirmar a essência do negócio, descabe a conversão para empréstimo consignado comum.

À vista do indeferimento pretérito e da conclusão de mérito pela regularidade contratual, a tutela de urgência deve permanecer indeferida. E, por fim, diante da improcedência, as verbas de sucumbência recaem sobre o autor, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida (art. 98 do CPC).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por VICTOR
ALIF

JEFFREI
BRITO SOUZA em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., mantendo íntegros os termos da contratação tal como caracterizada no conjunto documental.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Por conseguinte,EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Pois bem.

A
controvérsia central reside em definir a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes e verificar se houve falha no dever de informação capaz de configurar vício de consentimento, bem como analisar a adequação da taxa de juros praticada e a procedência dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas deste diploma legal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DA NATUREZA DO CONTRATO CELEBRADO

No caso em apreço, o consumidor, ora apelante, defende que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado comum. Por outro lado, a instituição financeira assegura que a modalidade pactuada se trata justamente de empréstimo consignado, não prevalecendo a tese de falha no dever de transparência.

Apesar do esforço argumentativo da parte apelante em tentar fazer prevalecer a sua tese de descumprimento do dever de transparência, de que o contrato não possui informações mínimas acerca da modalidade e que foi induzida a contratar um cartão de crédito consignado,
tais alegações não encontram respaldo nos elementos de convicção disponíveis nos autos.

Em uma análise detida

d
o contrato firmado, observo que o instrumento contratual prevê
expressamente
as datas de início e término dos descontos, o número de parcelas e a taxa de juros pré-fixada,
elementos típicos e distintivos da modalidade de empréstimo consignado comum
.
Não há qualquer menção a cartão, faturas, limite de crédito rotativo ou possibilidade de realização de múltiplos saques.
Com efeito, a
estrutura contratual demonstra
se
tratar de mútuo com desconto direto em folha de pagamento, com valor determinado, prazo certo e amortização progressiva mediante parcelas mensais fixas.

É relevante consignar que o autor não trouxe aos autos qualquer fatura, extrato de movimentação de cartão de crédito, comprovante de limite disponível ou documentação que demonstrasse a existência de crédito rotativo, elementos essenciais e indispensáveis para caracterização da modalidade RMC. A ausência desses documentos enfraquece substancialmente a tese autoral de que teria sido contratado cartão de crédito consignado
, a qual não se desincumbiu de comprovar (art. 373, I, CPC)
.

A propósito
, o fato de constar na folha de pagamento do autor nomenclatura que faça referência a "cartão" ou "RMC" não tem o condão, por si só, de desnaturar o contrato efetivamente firmado. A descrição do desconto no holerite constitui mera identificação administrativa do órgão pagador e não se confunde com o instrumento contratual propriamente dito, que é o documento juridicamente relevante para definir direitos e obrigações entre as partes. O que importa para fins
de qualificação jurídica é a natureza das obrigações pactuadas e sua execução efetiva, e não a denominação utilizada para fins de controle interno ou registro em folha de pagamento.

Assim, verifico que o contrato celebrado efetivamente se amolda à modalidade de empréstimo consignado comum, não havendo elementos probatórios suficientes que demonstrem
se
tratar de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Não há falar, portanto, em conversão de modalidade contratual,
uma vez que o contrato já possui a natureza jurídica de empréstimo consignado tradicional
.

DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PRATICADA

Embora reconhecida a regularidade formal da contratação e a adequada caracterização do negócio jurídico como empréstimo consignado comum, a análise da taxa de juros efetivamente praticada revela elemento que merece intervenção judicial para reequilíbrio da relação contratual.

Compulsando os autos, verifico que o contrato objeto da demanda estabelece taxa mensal de juros de 3,50%. Por sua vez, consultando a série histórica do Banco Central do Brasil (série 25469 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado total), constata-se que a taxa média de mercado praticada para a modalidade de empréstimo consignado à época da contratação, em julho de 2024, correspondia a 1,75% ao mês. Tem-se, portanto, que a taxa contratual (3,50% a.m.) representa o dobro da taxa média de mercado (1,75% a.m.), configurando discrepância substancial que reclama análise mais detida.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de
desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §

1º, do CDC (
REsp.
1.061.530/RS).
Contudo
, o próprio STJ
admite, em casos concretos, a revisão da taxa quando o percentual aplicado se mostrar desproporcional, sem justificativa técnica plausível ou em patamares muito superiores aos referenciais de mercado, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Oportunamente,
destacam-se precedentes
da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
:

“
[...]

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.”
(STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)

“[...]
1.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes
.
2.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes. 3. Conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ, ante o reconhecimento da ilegalidade das taxas de juros pactuadas, não só em comparação com a média de mercado (mais de 50%), mas também considerando as peculiaridades do julgamento em concreto
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2608935 RS 2024/0103848-3, Relator.: Ministro MARCO
BUZZI
, Data
de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024)

No mesmo sentido é o entendimento adotado pela Terceira Turma daquela
colenda
Corte de Justiça:

“
[...]
O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da taxa de juros contratada, que excede substancialmente a taxa média de mercado,
sem que a instituição financeira tenha apresentado provas concretas que justificassem a taxa aplicada
.5. A jurisprudência do STJ estabelece
que
a taxa média de mercado é um referencial útil para o controle da abusividade dos juros
, e a revisão das taxas é admitida em situações excepcionais,
desde que demonstrada a abusividade e as peculiaridades do caso concreto
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2746125 RS 2024/0348335-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI
MARCHIONATTI
DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJEN
20/02/2025)

No caso sob exame, a taxa contratada (3,50% a.m.) supera a média do BACEN (1,75% a.m.) em exatamente 100%, ou seja, o dobro do referencial de mercado. Embora a jurisprudência da Corte Superior ressalve que não há marco fixo de ilicitude (como 1,5x, 2x ou 3x), é igualmente certo que o cotejo com a taxa média de mercado não deve ser ignorado, especialmente quando, como aqui, se evidencia discrepância sensível sem que a instituição financeira tenha justificado adequadamente tal elevação.

Sabe-se
que a fixação de juros envolve análise de múltiplos fatores, incluindo custos operacionais da instituição, política de crédito, perfil de risco, inadimplência média da carteira e margem de lucro. Todavia, quando o distanciamento em relação à média de mercado atinge patamares que revelam desproporcionalidade manifesta, especialmente em operações de baixíssimo risco como o crédito consignado, impõe-se a intervenção judicial para afastar a onerosidade excessiva.

O empréstimo consignado
se
caracteriza precisamente por ser modalidade de crédito com garantia real de pagamento, consistente no desconto direto em folha de pagamento ou benefício previdenciário, o que reduz substancialmente o risco de inadimplência e justifica a prática de taxas de juros significativamente inferiores às aplicadas em outras linhas de crédito pessoal. Quando o consumidor contrata empréstimo consignado, tem legítima expectativa de que as condições financeiras aplicáveis corresponderão efetivamente às características dessa modalidade específica, inclusive quanto ao patamar de juros praticado.

No caso vertente, considerando que se trata de operação de baixíssimo risco de inadimplemento, em face da garantia representada pela consignação em folha de pagamento de servidor público, aliado ao fato de que a taxa praticada
supera o dobro

d
a média de mercado para a mesma modalidade à época da contratação, e tendo em vista o princípio da função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo configurada a abusividade da taxa de juros aplicada, impondo-se sua readequação.

Não se ignora que a atividade bancária envolve livre negociação e liberdade contratual. No entanto, no regime de proteção do consumidor e à luz do princípio do equilíbrio contratual, é dever do Judiciário intervir para reprimir práticas desproporcionais e assegurar a função social do contrato (art. 421 do CC).

Diante disso, entendo configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, devendo esta ser readequada ao patamar da taxa média de mercado à época da contratação, conforme índices do BACEN (
1,75
% a.m.).

DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

Quanto à forma de restituição dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que o primeiro desconto se iniciou em
25/08/2024
, conforme documento acostado no ID 332856489.

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do retromencionado julgado, a restituição do valor deve ser em dobro, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido
decisum
:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).
DESINFLUÊNCIA
DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...]
Modulação dos efeitos
:Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para queo entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo
que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL,Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)

No tocante aos juros e correção monetária, tenho que, em se tratando de relação contratual, os juros moratórios deverão ser computados a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Leinº 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(
arts
. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que,nas hipóteses em que nãohouver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculadoconforme aTaxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas112e 1368), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

DOS DANOS MORAIS

O autor postulou indenização por danos morais, fundamentando seu pedido no desgaste emocional, na preocupação constante com os descontos em folha e na frustração decorrente da contratação de produto diverso do pretendido. Sustentou
, ainda,
que a conduta da instituição financeira gerou abalo psicológico passível de compensação pecuniária.

Todavia, suas alegações não comportam acolhimento.

Sabe-se que o
dano moral indenizável
se
caracteriza pela ofensa a direitos da personalidade, causando sofrimento intenso, humilhação, constrangimento ou abalo psíquico que extrapole os meros dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade. Não se confunde
, pois,
com o inadimplemento contratual ou com o simples aborrecimento decorrente de controvérsia sobre cláusulas de contrato.

No caso dos autos, embora reconhecida a abusividade parcial da taxa de juros praticada, não se identifica conduta da instituição financeira que tenha extrapolado os limites do inadimplemento contratual ou que tenha gerado ofensa à honra, à dignidade ou a atributos personalíssimos do autor. A contratação foi regularmente formalizada, o crédito foi disponibilizado conforme pactuado, e os descontos vêm sendo realizados de forma automática em folha de pagamento sem evidência de exposição vexatória, negativação indevida ou situação que tenha causado constrangimento público ao consumidor.

A existência de divergência quanto à adequação da taxa de juros e a necessidade de ajuizamento de ação judicial para resolução da controvérsia, por si sós, não configuram dano moral indenizável. Trata-se de situação que se enquadra no conceito de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
a mera cobrança de juros excessivos
, por si só, não gera dano moral, salvo quando a conduta da parte contrária ultrapassa os limites da normalidade e ocasiona transtornos anormais, situação não evidenciada no caso concreto.

Destaca-se:

“
A taxa de juros remuneratórios deve ser comparada com a taxa média praticada no mercado para a mesma modalidade contratual à época da celebração do negócio jurídico, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1061530/RS
. [...]
Não há dano moral indenizável na mera discussão acerca de cláusulas contratuais, especialmente quando não demonstrada qualquer situação vexatória, constrangimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061665120258110041, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025)

“
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016446920248110023, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Assim, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

Reconhecer que o contrato celebrado entre as partes constitui empréstimo consignado comum, não havendo que se falar em conversão de modalidade contratual, uma vez que o negócio jurídico já possui
essa natureza, sendo que a denominação constante no holerite não desnatura a essência do ajuste efetivamente pactuado;

Reconhecer
a abusividade dos juros contratados, limitá-los à taxa média praticada pelo mercado para a modalidade, e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ),determinando, ainda, queos consectários legaisobservem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026